Tribunal: TJMT
Processo: 1018998-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018998-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME - CNPJ: 19.947.595/0001-15 (AGRAVADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REMOÇÃO E AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADO

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há se falar em prolação de decisão surpresa, visto que o Juízo
a quo
prolatou a decisão regularmente, dentro dos limites de sua discricionariedade, sopesando adequadamente os fatos, fundamentos e as provas produzidas nos autos, não se vislumbrando qualquer violação ao devido processo legal na hipótese.

Em que pese à alegação acerca da aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), é certo que este não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade do processo e utilidade da execução visando à obtenção de resultados materiais efetivadores no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA no 0027679-73.2017.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, apresentada por BRAVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, determinou a expedição de mandado de remoção e avaliação de veículos penhorados.

Em suas razões, a empresa agravante informa que a monitória elencada foi distribuída em decorrência de uma dívida no valor de R$335.720,14 que tinha com a empresa agravada provenientes de confecção e fornecimento de equipamentos para utilização na mineração de ouro e outros metais preciosos, e que adimpliu o valor de R$178.318,14, restando um saldo devedor de R$157.402,00, valor este cobrado judicialmente. Aduz que durante o cumprimento de sentença foram penhorados alguns veículos seus, que permaneceram consigo como fiel depositária.

Alega a nulidade da execução em razão da violação do princípio da não surpresa. Sustenta que deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade da execução, pois
“a ordem impõe ao agravante risco financeiro maior que a própria pretensão executória o que se extrai da quantidade de veículos penhorados via RENAJUD”
.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, para ser suspensa a ordem judicial de remoção dos veículos penhorados. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser confirmada a liminar pleiteada.

Liminar indeferida (ID 227672669).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 230025175).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 230829174)

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De plano, não se sustenta a alegação de violação ao princípio da “não surpresa”.

Isso porque, analisando o caso concreto, verifica- se que o Juízo
a quo
prolatou a decisão regularmente, dentro dos limites de sua discricionariedade, sopesando adequadamente os fatos, fundamentos e as provas produzidas nos autos, não se vislumbrando qualquer violação ao devido processo legal na hipótese.

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa, porquanto caberia ao recorrente trazer aos autos documentação apta a embasar o seu direito, mormente por não se tratar de documento novo.

Prosseguindo,
mister
se faz constar que a agravada tenta, sem sucesso, receber o valor devido pela agravante desde o ano de 2017.

Com efeito, em que pese à alegação da agravante acerca da aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), é certo que este não é absoluto, devendo ser harmonizado com o princípio da máxima efetividade do processo e utilidade da execução visando à obtenção de resultados materiais efetivadores no feito.

Esse é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“4.
Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 620 do CPC, vez que tal norma jurídica deve ser interpretada sistematicamente, em consonância com as demais regras, de mesma hierarquia jurídica, que informam igualmente o procedimento de execução, a exemplo do princípio da máxima utilidade da execução
.5. Ademais, em última análise, caberá ao juízo da execução o conhecimento de hipóteses concretas, em que a execução se verifique extremada e altamente danosa, a ponto de sonegar do devedor o mínimo existencial para sua sobrevivência, como a paralisação da atividade empresarial, no caso particular da pessoa jurídica.”
(STJ, AgRg no REsp 1182130/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.11.2010) (grifo nosso)

In casu
, o d. magistrado nada mais fez que seguir o quanto preceitua a mencionada norma legal, autorizando expedição de mandado de remoção e avaliação de veículos penhorados, para ser efetivada a execução.

Como bem destacado na decisão combatida:

“Defiro o pedido de expedição de mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados no Id 110004459, como requerido no Id 135332246, ficando a exequente como depositária fiel do bem (artigo 840, inciso II, § 1o do CPC/2015).

Após a avaliação dos veículos em referência, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora de bens móveis, utensílios e equipamentos a ser realizado no endereço da executada.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024